Tribunal: STF
Processo: RE 1397141
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Evento n. 5) assim ementado (com meus grifos):



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AÇÃO AUTÔNOMA DE RESSARCIMENTO DO ESTADO EM FACE DA UNIÃO FEDERAL. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE / ALTO CUSTO. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA PELO STF (TEMA 793). RESSARCIMENTO QUE DEVE OBSERVAR A HIERARQUIA E AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. QUESTÃO A SER SOLUCIONADA EM PRIMEIRO LUGAR PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. NECESSIDADE DA PRESENÇA DO ENTE RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO POLO PASSIVO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DIRETA DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CRIAÇÃO DE DESPESAS SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido, condenando a União no ressarcimento ao Estado de Alagoas da quantia de R$ 171.748,42 (cento e setenta e um mil setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), posicionados para 04/06/2018, com as devidas atualizações. 



    2. A questão cinge-se em averiguar a possibilidade de ressarcimento, por parte da União, ao Estado de Alagoas, em decorrência de condenação ao fornecimento de medicamentos em ação judicial, observando os parâmetros definidos pelo STF (Tema 793). 



    3. O art. 196 da CF impõe a garantia e a efetividade de direito fundamental à saúde, de forma a orientar os gestores públicos na implementação de medidas que facilitem o acesso a quem necessite da tutela estatal à prestação aos serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além de políticas públicas para prevenção de doenças, principalmente quando se verifica ser, o tutelado, pessoa hipossuficiente, que não possui meios financeiros para custear o próprio tratamento. 



    4. Enfatize-se que os artigos 23, II, e 198, § 2º, da CF preveem a solidariedade dos entes federativos na responsabilidade da prestação dos serviços na área da saúde, além da garantia de orçamento para efetivação dos mesmos. Destarte, o legislador constitucional não mediu esforços no sentido de conferir instrumentos suficientes no próprio texto da Carta de 1988, também conhecida como "Constituição Cidadã", para que os entes federativos, dentro da possibilidade e razoabilidade, possibilitem aos cidadãos brasileiros acesso a um sistema público de saúde de qualidade. 



    5. Registre-se que a imposição de solidariedade entre os entes federativos no cumprimento da obrigação consistente no fornecimento de medicamento ou tratamento de saúde não contraria o entendimento firmado no julgamento do Tema 793 (RE 855178/SE), devendo ser interpretada nos limites desse julgamento. 



    6. Nesse contexto, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, o que significa que o usuário, nos termos da Constituição e da legislação pertinente, tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo judiciário. 



    7. Ainda que as normas de regência imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde. 



    8. Com efeito, a divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação decorrente da Lei 8.080/90 não pode restringir a responsabilidade solidária dos entes da federação, servindo ela, apenas, como parâmetro da repartição do ônus financeiro final dessa atuação, o qual, no entanto, deve ser resolvido pelos entes federativos administrativamente ou em ação judicial própria, não sendo oponível como óbice à pretensão da população a seus direitos constitucionalmente garantidos como exigíveis deles de forma solidária (PROCESSO: 08074159220164058300, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, 1º Turma, JULGAMENTO: 02/04/2017). No mesmo sentido: PROCESSO: 08056116820204058100, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 04/05/2021; PROCESSO: 08004922320204058102, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 13/05/2021; PROCESSO: 08004999120204058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 06/05/2021.



    9. No que se refere ao direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer, conforme as regras de repartição de competências, nos moldes do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), o STF fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    10. Nos primeiros julgamentos acerca do tema, vinha este órgão fracionário entendendo que, por ser a promoção de tratamento oncológico de alta complexidade da competência da União, seria devido o ressarcimento aos Estados e Municípios que tivessem que arcar com tais ônus, por decisão da justiça estadual. Todavia, nas últimas Sessões de Julgamento, esta Terceira Turma modificou o entendimento, passando a entender que a tese fixada pelo STF, no Tema 793, deve ser interpretada à luz da solidariedade entre os entes federativos, em matéria de saúde, prevalecendo, no entanto, a via administrativa para solução de questões bem delineadas nas normas que regem o Sistema de Saúde, especialmente a Lei nº 8.080/90. 



    11. Com efeito, não é razoável que os demais entes passem a buscar, de maneira direta, a via judicial para eventual direito de regresso contra a União, em matérias relativas a tratamentos de saúde de alta complexidade, quando não se deu oportunidade de resolução na seara administrativa ou, ainda mais, quando a União sequer integrou o polo passivo da ação originária, em que se pleiteia o fornecimento de medicamento ou tratamento médico. Na esfera administrativa, existem mecanismos próprios de compensação e ressarcimento dos gastos realizados por um dos entes, e não constam nos autos informações que demonstrem o esgotamento das vias administrativas já estabelecidas nas normas de regência, a possibilitar a interferência excepcional do Poder Judiciário. 



    12. A via judicial, nesse caso, só deve ser utilizada quando os meios administrativos próprios não forem suficientes para preencher a lacuna instalada nos orçamentos, ou se houver algum excesso e tais mecanismos não bastem entre os entes federados. Não se pode, desse modo, desconsiderar as políticas públicas estabelecidas pelo legislador e pela Administração, permitindo, a partir de agora, a ingerência direta do Poder Judiciário. 



    13. Do contrário, não teria o STF, quando do julgamento do RE 855178/SE, preservado a observância aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, além do direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. No voto, destaque a trecho da decisão proferida pelo Supremo, em que evidencia a necessária presença do responsável pelo cumprimento na lide, principalmente nos casos em que tal obrigação fique a cargo de outro ente, como reforço de fundamentação. 



    14. Não cabe ao Judiciário interferir nas políticas públicas de ressarcimento no âmbito do SUS, invadindo a competência dos demais poderes, indo de encontro aos princípios da legalidade e do devido processo legal, além de criar despesas sem a devida autorização legal. Precedente: TRF4, AG 5005570-29.2020.4.04.0000, QUINTA TURMA, Relator ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, juntado aos autos em 14/07/2020. 



    15.O ressarcimento poderá ser viabilizado pela via administrativa de acordo com os critérios já estabelecidos no SUS (se houver política pública instituída) ou pro rata (se a prestação não for padronizada), sem prejuízo de eventual pactuação entre os entes federativos para a repartição financeira atinente ao cumprimento da ordem judicial. 



    16. Apelação provida, reformando a sentença, para julgar improcedente a ação. Condenação do Estado de Alagoas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC.



     



    O Estado interpôs Recurso Extraordinário e, em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de origem encaminhou os autos à Turma julgadora para exame da possibilidade de reapreciação da matéria (Evento n. 07), em juízo de retratação.



    Devolvidos os autos ao Órgão Fracionário, o acórdão recorrido foi mantido (Evento n. 08), ao amparo dos seguintes fundamentos (com meus grifos):



    (...).



    5. Na hipótese, o acórdão não está em dissonância com o entendimento fixado pelo STF, interpretando a tese à luz da solidariedade entre os entes federativos, em matéria de saúde, prevalecendo, no entanto, a via administrativa para solução de questões bem delineadas nas normas que regem o Sistema de Saúde, especialmente a Lei nº 8.080/90. 



    6. Ademais, conforme consta no voto, na esfera administrativa, existem mecanismos próprios de compensação e ressarcimento dos gastos realizados por um dos entes, e não constam nos autos informações que demonstrem o esgotamento das vias administrativas já estabelecidas nas normas de regência, a possibilitar a interferência excepcional do Poder Judiciário. 



    7. A via judicial, nesse caso, só deve ser utilizada quando os meios administrativos próprios não forem suficientes para preencher a lacuna instalada nos orçamentos, ou se houver algum excesso e tais mecanismos não bastem entre os entes federados. Não se pode, desse modo, desconsiderar as políticas públicas estabelecidas pelo legislador e pela Administração, permitindo, a partir de agora, a ingerência direta do Poder Judiciário.



     8. Do contrário, não teria o STF, quando do julgamento do RE 855178/SE, preservado a observância aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, além do direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. No voto, destaque a trecho da decisão proferida pelo Supremo, em que evidencia a necessária presença do responsável pelo cumprimento na lide, principalmente nos casos em que tal obrigação fique a cargo de outro ente, como reforço de fundamentação. 



    9. Não cabe ao Judiciário interferir nas políticas públicas de ressarcimento no âmbito do SUS, invadindo a competência dos demais poderes, indo de encontro aos princípios da legalidade e do devido processo legal, além de criar despesas sem a devida autorização legal. Precedente: TRF4, AG 5005570-29.2020.4.04.0000, QUINTA TURMA, Relator ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, juntado aos autos em 14/07/2020.



    10. Desse modo, o acórdão recorrido não se opõe ao ressarcimento, mas apenas esclarece que ele poderá ser viabilizado pela via administrativa de acordo com os critérios já estabelecidos no SUS (se houver política pública instituída) ou pro rata (se a prestação não for padronizada), sem prejuízo de eventual pactuação entre os entes federativos para a repartição financeira atinente ao cumprimento da ordem judicial. 



    Alega, o recorrente, violação dos arts. 23, II, parágrafo único, e 196 da Constituição Federal, bem como do quanto decidido no RE 855.178 RG/SE (Tema 793).



    Ressalta que os tratamentos oncológicos estão enquadrados como Procedimentos de Alta Complexidade do SIA/SUS e Procedimentos de Alta Complexidade do SIH/SUS, integrantes dos Sistemas de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo do Ministério da Saúde a responsabilidade pelo financiamento, conforme se extrai do artigo 5º, da Portaria 627, de 26 de abril de 2001 (anexos I e II).



    Salienta que o Supremo Tribunal Federal trouxe um nova perspectiva a respeito da responsabilidade solidária, introduzindo a necessidade de observar "as regras de repartição de competências", incluindo a obrigação de "ressarcimento", nos termos do TEMA 793 - STF, com Repercussão Geral.



    Requer que se determine que União Federal realize o ressarcimento dos valores dispendidos pelo Estado de Alagoas no fornecimento de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade da União, os termos do TEMA 793 do STF.



    Em recurso semelhante (RE 1.393.742), a Procuradoria-Geral da República havia pugnado pela devolução dos autos à origem, para novo julgamento da causa, em exercício de juízo de retratação, ao amparo do quanto decidido no Tema 793/STF; e, em ordem sucessiva, pelo provimento do recurso extraordinário para que a União fosse condenada a realizar o pagamento dos valores expendidos pelo recorrente no tratamento de saúde.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se, na origem, de ação de ressarcimento em face da União de despesa realizada pelo Estado de Alagoas para o cumprimento de decisão de fornecimento de medicamento/tratamento oncológico, proferida em processo judicial que tramitou no âmbito da Justiça Estadual.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178/RG, Ministro Luiz Fux, Tema n. 793/RG, reafirmou a sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Posteriormente, aquele acórdão foi integrado em sede aclaratória, havendo sido assentado o seguinte entendimento (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855.178 ED, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin)



    Portanto, este Tribunal estabeleceu que o polo passivo em ações que envolvam prestação de saúde poderá ser composto por qualquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente, e que, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico em processo julgado na Justiça Estadual, do qual não participou a União.



    O acórdão recorrido entendeu que o Estado deve buscar o ressarcimento dos valores na via administrativa, dentro do Sistema do Sistema Único de Saúde, com base nas respectivas competências da sistemática tripartite do SUS e nas normas regulatórias do Ministério da Saúde, destacando que a demanda somente poderia haver sido ajuizada após a comprovação de indeferimento da postulação em âmbito administrativo.



    Não me parece cabível condicionar o ajuizamento de ação de reembolso à existência de prévia postulação daquele pedido na via administrativa.



    Admitir o contrário se constitui, a um só tempo, em infringência obliqua ao quanto definido no Tema 793 ' porquanto se lhe atribui um requisito não abarcado pelo próprio julgamento repetitivo ' e vulneração do princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º/CF). Nesse sentido, destaco os fundamentos adotados pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.397.223/AL (DJ de 22/09/2022):



    Veja-se que, no RE 631.240-RG (Tema 350), Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/11/2014, em que se debateu a necessidade de postulação prévia junto ao INSS para a concessão/revisão de benefício previdenciário, esta CORTE assentou que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado, pois, nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado.



    No precedente, o Relator pontuou que o interesse de agir possui três aspectos: utilidade, adequação e necessidade. A utilidade significando que o processo deve trazer proveito para o autor; a adequação é a escorreita correspondência entre o meio processual escolhido pelo demandante e a tutela jurisdicional pretendida; e a necessidade deflui da demonstração de que a atuação do Estado-Juiz é imprescindível para a satisfação da pretensão do autor.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que todos esses requisitos estão preenchidos, pois é evidente que a ação de regresso ajuizada pelo Estado de Alagoas em face da União constitui o meio adequado para postular o direito ao ressarcimento, o qual, se reconhecido pelo Juízo, a toda evidência, trará proveito para o ente estatal. A necessidade exsurge, como se demonstrou, da renitente resistência da União em admitir o direito de regresso do ente que arcou com as despesas pelo financiamento de remédios oncológicos.



    Assim, afirmar a necessidade de prévio esgotamento da via administrativa para que se concretize o reembolso/ressarcimento da unidade federativa que arcou diretamente com os custos de medicamento/tratamento cuja responsabilidade é de outro ente público, como fez o acórdão recorrido, afronta o art. 5º, XXXV, da Constituição, que assegura a garantia do acesso à jurisdição.



    A contrario sensu, confira-se o seguinte precedente:



    EMENTA: Execução fiscal. - Inexistem as alegadas ofensas ao artigo 5º, XXXV, da Constituição, porquanto, por ter sido julgada extinta a execução fiscal por falta do interesse de agir, não se pode pretender, sob o fundamento de não ser cabível no caso essa extinção, que a decisão judicial que a confirmou haja impedido o livre acesso ao Poder Judiciário, ou haja violado o artigo 156, I, da Constituição que instituiu, em favor dos municípios, o IPTU. Recurso extraordinário não conhecido (RE 287154, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 9/11/2001)



    Por último, acresce-se que, na via judicial, a União, como não poderia deixar de ser, terá o direito ao contraditório e à ampla defesa, ocasião em que poderá alegar todos os argumentos julgados pertinentes, inclusive aqueles relativos aos mecanismos de compensação que assevera existir no âmbito do SUS, quando decisões judiciais obrigam determinada entidade política a fornecer remédio da alçada da outra.



    Tal o contexto, superada aquela questão preliminar, se mostra cabível o retorno dos autos à origem para que, lá, sejam avaliadas as regras de repartição de competências para se definir quem deveria suportar o ônus do medicamento/tratamento em questão. Nesse mesmo sentido, em casos fronteiriços, as seguintes decisões monocráticas, todas em recursos tirados de ações de ressarcimento propostas pelo Estado de Alagoas:



    RE 1.393.372/AL, ministra Cármen Lúcia, DJ de 29.8.2022.



    RE 1.393.639/AL, ministro Dias Toffoli, DJ de 1º.9.2022; e



    RE 1.393.643/AL, ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 5.9.2022 (essa última confirmada em decisão colegiada, no âmbito da Segunda Turma, na sessão virtual de 28.10.2022 a 9.11.2022)



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral, sejam avaliadas as regras de repartição de competências de modo a identificar quem deveria suportar o ônus do medicamento/tratamento em questão. 



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2022



Ministro NUNES MARQUES



Relator